Tribunal: TJDFT
Processo: 0718283-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718283-71.2022.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: D ANILY MARCELE DA SILVA LIMA EMBARGADO: VICTOR HUGO MENDES DIAS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por D’ANILY MARCELE DA SILVA LIMA contra a r. sentença exarada sob o ID 44424236. Na origem, a apelante propôs ação de liquidação de sentença objetivando a quantificação do valor devido a título de danos morais, em decorrência da condenação imposta ao demandado nos autos do processo n. 0001902-68.2018.8.07.0007, que tramitou no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga. Neste processo, foi estabelecido o seguinte comando: Assim, à vista de tais considerações, bem como observadas as regras de experiência comum, fixo a título de indenização mínima por danos morais à vítima o valor de 01 (um) salário mínimo vigente na presente data, corrigido monetariamente pelo IGPM a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da data dos fatos (Súmula 54 do STJ), com fundamento no art. 387, IV, do CPP, podendo a vítima executá-lo pelo valor ora fixado perante o Juízo Cível competente, sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido, conforme inteligência do art. 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal, para buscar a complementação na seara própria e adequada, se assim entender conveniente. Sobreveio a sentença recorrida (ID 44424236), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau resolveu o processo, sem apreciação do mérito, fundamentando-se no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Tal decisão decorreu da constatação da falta de interesse de agir, em razão da inadequação da via eleita. Não houve condenação ao pagamento de custas ou honorários. A autora, insatisfeita, interpôs recurso de apelação (ID 44424244), argumentando que a sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga seria ilíquida e que seria necessário ajuizar demanda na qual fosse possível apurar o quantum debeatur. Alega que a fixação de um salário-mínimo seria o ponto de partida para se chegar ao montante indenizatório e que, por meio da citada demanda, seria possível apurar o valor devido. Ao final, pleiteia o provimento do recurso para que a sentença hostilizada seja cassada. Não houve o recolhimento do preparo. Em contrarrazões (ID 44424251), o apelado afirma que o Juízo recorrido observou corretamente as prescrições legais aplicáveis à espécie e que não cabe reforma do julgado. No exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria, por meio do despacho exarado no ID 44668072, identificou que o pedido de gratuidade de justiça não havia sido deferido pela Juíza sentenciante. Em razão disso, a apelante foi intimada a promover o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Em sede de embargos de declaração (ID 44971306) a apelante assevera que a não apreciação do pedido de gratuidade de justiça implicaria em concessão tácita e, por conseguinte, pleiteou a revisão da decisão que determinou o recolhimento do preparo. Subsidiariamente, postulou a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Por meio da decisão de ID 45235426 esta Relatoria negou provimento aos embargos, pois o processo fora extinto pelo Juízo a quo de forma prematura e, por isso, o tempo de tramitação do processo não permitia inferir a concessão tácita do benefício. Em relação ao pleito subsidiário, restou, de igual sorte, indeferido, haja vista que por meio dos aclaratórios não é possível o deferimento da multicitada benesse. É o relatório. Decido. A legislação processual vigente determina que nos casos em que o recorrente age de forma contumaz e deixa de dar atendimento à ordem para o recolhimento do preparo, o recurso não deve ser conhecido. É o que narra o caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. É cediço que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados os requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Não obstante o texto legal não deixe margens para dúvidas acerca da necessidade de comprovação do pagamento do preparo simultaneamente com a interposição do recurso, ou seu posterior recolhimento em dobro, ao ensejo, colaciono anotação do professor Daniel Amorim Assumpção Neves1, ao comentar o dispositivo em questão: Nos termos do §4o do art. 1.007, do Novo CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno no ato de interposição do recurso será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Significa dizer que, para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso, mas que a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor. É preciso registrar que o art. 1.007, §4o do Novo CPC, por ser norma específica, prefere à norma geral consagrada no art. 932, parágrafo único do Novo CPC, de forma que o saneamento do vício exige o recolhimento do preparo em dobro. Entendo que o dispositivo contempla duas situações distintas. A primeira decorre de uma interpretação literal do art. 1.007, §4o do Novo CPC: o recorrente não recolheu qualquer preparo e interpôs o recurso. A segunda, embora não consagrada expressamente no texto legal, cuida do recorrente que recolheu o preparo e deixou de comprovar o recolhimento no ato de recorrer. Nesse caso não será necessária recolher o preparo em dobro, porque assim fazendo estaria recolhendo o preparo por três vezes. Basta, portanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental. Esta egrégia Corte de Justiça igualmente professa entendimento pela determinação ao recorrente de recolhimento do preparo em dobro, quando não comprovado o recolhimento no ato da interposição do recurso, em conformidade com o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, conforme arestos a seguir colacionados: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PREPARO. INTIMAÇÃO. DESATENDIMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. A lei processual (artigo 1.007, do CPC) exige a comprovação do pagamento do preparo e não simplesmente o pagamento, sem que seja juntado aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante, afastando, assim, qualquer alegação de excesso de formalismo. II. Intimado o recorrente para comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou, sucessivamente, efetuar o recolhimento em dobro e mantendo-se inerte, deve arcar com o ônus da sua inércia. III. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1423195, 07189111820218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso APELAÇÃO. ALIMENTOS. REVISÃO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. FILHO MAIOR. PORTADOR DE DOENÇA MENTAL INCAPACITANTE. INTERDITADO. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Na hipótese de não comprovação do pagamento do preparo na interposição do recurso, é necessária a intimação do recorrente para recolhê-lo em dobro para o reconhecimento da deserção, a teor do que dispõe o art. 1.007, § 4o do CPC. Precedente deste Tribunal. 2. Observado o disposto nos arts. 10 e 1.007, § 4o do CPC, afasta-se a alegada deserção. 3. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699). 4. O planejamento familiar é direito subjetivo de todo cidadão, entendendo-se planejamento familiar como a garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (Lei no 9.263/1996). Como direito subjetivo, ao aumento da prole corresponde um dever objetivo: manter todos os filhos. 5. Possuir outros filhos não é justificativa apta, por si só, à redução da obrigação alimentar de um deles, ante a inafastável responsabilidade dos pais de contribuir para a manutenção de todos - frise-se: todos - os filhos que tiver. 6. Não é possível reduzir o valor da prestação de alimentos quando o alimentante não comprova sua impossibilidade financeira de custeá-los e a alimentando possui necessidades especiais diante de sério problema de saúde. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1625182, 07098363420218070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO,8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. EQUIVOCO NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. MULTA. 1. Em caso de equívoco no preenchimento da guia de custas, o recorrente será intimado para sanar o vício no prazo de cinco dias (§ 7o do art. 1.007 do CPC). 2. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 3. Devidamente intimada para sanar o vício, e recolher o preparo em dobro, a recorrente recolheu o preparo na forma simples, não sendo possível a complementação do preparo parcial, no recolhimento realizado na forma do § 4o (§ 5o do art. 1007 do CPC). 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1401719, 07421061820208070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a apelação cível interposta sob o ID 44424244 não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida. Com efeito, em razão da não apreciação do requerimento de gratuidade de justiça pelo Juízo de primeiro grau, fora determinada a intimação da apelante para que juntasse aos autos o comprovante de recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 44668072). Apesar de intimada, o prazo concedido à apelante transcorreu in albis (ID 46274245). Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Dessa forma, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter a apelante promovido o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO com fundamento no artigo 1.007, § 4o, c/c artigo 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 8 de maio de 2023 às 17:07:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Ed. JusPodivm, 2016. pág. 1662.